Tribunal: TJDFT
Processo: 0737250-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737250-25.2021.8.07.0000 RECORRENTE: TRANSPORTES KELLER LTDA RECORRIDOS: TIAGO TAVARES DE ABREU E SILVA, R. G. A. REPRESENTANTE LEGAL: TIAGO TAVARES DE ABREU E SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA 1. Enquanto não alcançado o adimplemento do montante incontroverso da dívida exequenda, não se vislumbra prejuízo com a penhora de ativos do devedor, ainda que haja recursos em andamento, discutindo o quantum debeatur. 2. Ademais, embora necessário observar o princípio da menor onerosidade do devedor, ao buscar o cumprimento da obrigação, importa levar em conta, também, o princípio da eficiência da execução em favor do credor. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação ao artigo 805, parágrafo único, do CPC, alegando, em suma, que estando garantido o juízo com valor superior ao débito executado, não poderiam ser determinadas novas constrições de ativos financeiros sob pena de excesso de penhora. Pede a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. O recurso especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai da Certidão de Autuação de ID Num. 39335264 - Pág. 1, não consta nos autos procuração da recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do presente apelo. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (certidão de ID Num. 41137518 - Pág. 1), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PROTESTO. ENDOSSO MANDATO. PREPARO. PAGAMENTO. COMPROVANTE. AGENDAMENTO BANCÁRIO. NÃO ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO NO PRAZO ASSINALADO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGANDO AO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO 115 DA SÚMULA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É deserto o recurso especial se, concedida oportunidade (cinco dias) para comprovação da regularidade do preparo efetuado ou, caso necessário, para efetivação de novo recolhimento, na forma do artigo 1.007 do CPC, a parte não o faz tempestivamente. 2. "A juntada de comprovante de agendamento não é meio apto a comprovar que o preparo foi devidamente recolhido (Súmula n. 187 do Superior Tribunal de Justiça), não sendo possível sua juntada posterior, em decorrência da preclusão consumativa" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.424.727/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 17/3/2020). 3. Na instância extraordinária é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos (Súmula 115/STJ). 4. Tendo sido oportunizada à parte a juntada da procuração, nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015, e não tendo sido cumprida a exigência no prazo determinado, inviável o provimento do recurso. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.069.943/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022). Ainda que superado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não mereceria ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 805, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Assim, até que se alcance o montante incontroverso, não se vislumbra prejuízo algum com a penhora de ativos da agravante, mesmo diante dos recursos discutindo o quantum debeatur, tendo em vista que a constrição em comento, limitada a R$ 956,82 (ID 107244610, origem) aproxima-se de 0,1% da quantia irrefutada” (ID Num. 35726378 - Pág. 4). “Ademais, não se constata o esforço do devedor em saldar a dívida exequenda e, como bem colocado pela Procuradoria de Justiça, embora necessário observar o princípio da menor onerosidade do devedor ao buscar o adimplemento de dívida, importa também levar em conta o princípio da eficiência da execução em favor do credor” (ID Num. 35726378 - Págs. 4 e 5). E rever tais assertivas é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgInt na Pet n. 15.018/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 18/5/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017